Tribunal: TJDFT
Processo: 0708745-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. DECADÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. PRELIMINAR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. PRECLUSÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PAGAMENTOS DOS VALORES AJUSTADOS. INADIMPLEMENTO DOS COMPRADORES. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO OU DE QUALQUER OUTRO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Falta interesse recursal à parte em rediscutir questão apreciada na origem no mesmo sentido pleiteado no recurso.
2. As alegações acobertadas pela preclusão, que foram apreciadas e não foram objeto de recurso em momento oportuno, não ultrapassam a barreira da admissibilidade recursal.
3. Os Réus/Apelantes, reconhecendo o inadimplemento, alegam exceção de contrato não cumprido, ao argumento de que o não pagamento de parte do valor ajustado decorre da constatação de que o imóvel não apresenta as características anunciadas pela imobiliária, uma vez que não possui laje.
4. Todavia, os próprios Réus informam terem tomado ciência acerca do suposto vício redibitório no imóvel – ausência de laje – após forte chuva ocorrida em 31/1/2023, quando já estavam inadimplentes desde julho de 2022, portanto, há 6 (seis) meses. Logo, carece de verossimilhança a alegação dos Requeridos.
5. Desse modo, uma vez que os Apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor (art. 373, II, CPC/15), o recurso não merece ser provido quanto ao ponto.
6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Preliminar rejeitada.